Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Processo : 0701672-35.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, afastando as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de informações necessárias no cálculo do débito e excesso de execução. A agravante repisa sua ilegitimidade passiva, ponderando que não há preclusão, porque a matéria de ordem pública é passível de exame em qualquer momento e grau de jurisdição. Diz que os autores contrataram somente a ré Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e que não há solidariedade entre esta e a agravante. No mais, alega ausência de memória discriminada do débito (art. 524, inc. II a V, do CPC), bem como excesso de execução no importe de R$ 1.569,00. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão a fim de acolher a impugnação. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019. Negritado) Na mesma linha, este eg. Tribunal já assentou que ocorre preclusão da matéria de ordem pública mesmo quando há revelia da parte que suscita o argumento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIAS PRECLUSAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. INCORREÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO.VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Presumindo-se a validade da citação, bem como a veracidade dos fatos narrados e não insurgidos diante da revelia da parte ré, a discussão acerca da ilegitimidade passiva, ainda que de ordem pública, não tem lugar na impugnação ao cumprimento de sentença, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, muito antes do trânsito em julgado da sentença que embasa o cumprimento, operando-se sua preclusão. 3. Figurando como parte autora, a consumidora tem a opção de escolher o local do ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, a incompetência. Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O ato jurisdicional que determina a remessa dos autos à Contadoria para a correta apuração do valor devido, nada tendo decidido quanto às pretensões formuladas pelas partes, consubstancia-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 5. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido. 6. A irregularidade da representação constitui vício sanável, podendo ser regularizada em qualquer momento do processo, com base no artigo 76 do Codex. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (AGI 0711497-37.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 18/9/2019, DJe 1/10/2019. Negritado) No caso, a sentença exequenda tratou expressamente da legitimidade passiva da agravante[2]. Contudo, a parte não recorreu do decisum, tornando preclusa, portanto, a oportunidade de suscitar a matéria. Noutro giro, ao menos numa análise perfunctória, verifico que os cálculos apresentados pelo credor estão discriminados consoante preceitua o art. 524 do CPC. É o que se depreende das planilhas[3] indicadas na petição que requereu o cumprimento de sentença, a qual informa, pormenorizadamente, a data de vencimento de cada nota fiscal, o valor corrigido, os juros incidentes e o importe total da cobrança. Por fim, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo determinou a consulta de valores via Bacenjud depois que o credor juntar planilha atualizada do débito, somente após preclusa a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 51443272 na origem (Proc. 0031030-25.2016.8.07.0001) [2] Id. 44593547 – p. 3/5 na origem (Proc. 0031030-25.2016.8.07.0001) [3] Id. 45073862 – p. 3/8 na origem (Proc. 0031030-25.2016.8.07.0001)